Tribunal: TJSP
Processo: 1002787-44.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Cartões magnéticos entregues a terceiro desconhecido que se intitulou preposto das instituições bancárias (golpe do motoboy) – Operações efetuadas com cartões de crédito por terceiro fraudador – Conjunto probatório demonstra desídia da autora na guarda do cartão

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Cartões magnéticos entregues a terceiro desconhecido que se intitulou preposto das instituições bancárias (golpe do motoboy) – Operações efetuadas com cartões de crédito por terceiro fraudador – Conjunto probatório demonstra desídia da autora na guarda do cartão magnético – Operações autorizadas no cartão de crédito que extrapolam o perfil da titular – Culpa concorrente reconhecida – Inexigibilidade de metade dos valores das compras, e dos reflexos de encargos – Dano moral não caracterizado – Ação parcialmente procedente – Sentença modificada em parte – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Recurso parcialmente provido.